Tribunal: STJ
Processo: 1000131-55.2021.8.26.0637
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1984567 - SP(2022/0037157-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: NELSON LUÍS DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS RODRIGO MARTELO - SP423593
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. MORTE DO BENEFICIÁRIO. DEPENDENTE HABILITADO
PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL. VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA CORRENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO.
RENÚNCIA À HERANÇA. BENS A INVENTARIAR. ABERTURA DE
INVENTÁRIO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido confirmou a sentença
que extinguiu o pedido de alvará judicial ajuizado por sucessor do segurado
falecido, ao condicionar o levantamento de depósito bancário, decorrente do
recebimento de benefício previdenciário, à prévia abertura de inventário.
2. O recorrente insurgiu-se, oportunamente, contra a matéria
constante na Lei Geral de Previdência Social, e o Tribunal de origem não se
manifestou especificamente sobre o tema. Tendo em vista que a omissão que
caracterizou a suscitada violação diz respeito à tema exclusivamente de
natureza jurídica, não é caso de retorno dos autos para novo julgamento dos
embargos de declaração, pois está caracterizado o prequestionamento ficto,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
3. "A
ao pretender simplificar o procedimento de
Lei n. 6.858/80,
levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do
direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois
pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b)
inexistência de outros bens a serem inventariados" (REsp n. 1.537.010/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/12/2016,
7/2/2017)
4. Contudo, no âmbito da previdência social, afasta-se o
o da
art. 2
pelo critério da especialidade, de modo a ser devido o
Lei n. 6.858/1980,
pagamento de valores não recebidos em vida pelo segurado "aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus
sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou
arrolamento", nos termos do
da
art. 112
Lei n. 8.213/1991.
5. Recurso especial parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55181315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1030a27f-3850-48c9-87ed-14fa736c612b

de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:33
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 1030a27f-3850-48c9-87ed-14fa736c612b

RECURSO ESPECIAL No 1984567 - SP(2022/0037157-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: NELSON LUÍS DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS RODRIGO MARTELO - SP423593
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. MORTE DO BENEFICIÁRIO. DEPENDENTE HABILITADO
PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL. VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA CORRENTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO.
RENÚNCIA À HERANÇA. BENS A INVENTARIAR. ABERTURA DE
INVENTÁRIO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido confirmou a sentença
que extinguiu o pedido de alvará judicial ajuizado por sucessor do segurado
falecido, ao condicionar o levantamento de depósito bancário, decorrente do
recebimento de benefício previdenciário, à prévia abertura de inventário.
2. O recorrente insurgiu-se, oportunamente, contra a matéria
constante na Lei Geral de Previdência Social, e o Tribunal de origem não se
manifestou especificamente sobre o tema. Tendo em vista que a omissão que
caracterizou a suscitada violação diz respeito à tema exclusivamente de
natureza jurídica, não é caso de retorno dos autos para novo julgamento dos
embargos de declaração, pois está caracterizado o prequestionamento ficto,
nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
3. "A
ao pretender simplificar o procedimento de
Lei n. 6.858/80,
levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do
direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois
pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b)
inexistência de outros bens a serem inventariados" (REsp n. 1.537.010/RJ,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/12/2016,
7/2/2017)
4. Contudo, no âmbito da previdência social, afasta-se o
o da
art. 2
pelo critério da especialidade, de modo a ser devido o
Lei n. 6.858/1980,
pagamento de valores não recebidos em vida pelo segurado "aos seus
dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus
sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou
arrolamento", nos termos do
da
art. 112
Lei n. 8.213/1991.
5. Recurso especial parcialmente provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: dbe37673-6979-4429-b30c-db79c9d1213d

Trata-se de recurso especial interposto por NELSON LUÍS DOS
SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido na Apelação Cível n. 1000131-55.2021.8.26.0637, assim ementado (fl. 87):

Apelação - Alvará Judicial – Extinção, sem exame do mérito – Insurgência
- Sentença bem proferida – Existência de bens a inventariar (bem imóvel) -
Necessidade de abertura de inventário – Sentença mantida – Recurso improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 123-125).
Nas razões do recurso especial, com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso III,
e
, da Constituição Federal, o recorrente aponta, além de dissídio
a
c
jurisprudencial, violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV, 666, e 1.022, inciso II, parágrafo
único, inciso II, do Código de Processo Civil, e do
da
Ao
art. 112
Lei n. 8.213/1991.
final, requer seja afastado "o decreto de extinção do feito sem julgamento do mérito, nos
termos do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil e, via de consequência,
determinar a imediata expedição de Alvará para Levantamento do resíduo de
aposentadoria não recebido em vida pelo
depositado no Banco Santander" (fl.
de cujus
109).
Sem contrarrazões (fl. 128).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar, em parte.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido confirmou a sentença que
extinguiu o pedido de alvará judicial ajuizado por sucessor do segurado falecido, ao
condicionar o levantamento de depósito bancário, decorrente do recebimento de
benefício previdenciário, à prévia abertura de inventário.
O recorrente insurgiu-se, oportunamente, contra a matéria constante na Lei
Geral de Previdência Social. Sendo assim, devia o Tribunal de origem ter se manifestado
especificamente sobre o tema no julgamento do apelo defensivo e, ao não fazê-lo – nem
suprir a referida omissão por ocasião da análise dos embargos de declaração –, incorreu
em ofensa ao
do Código de Processo Civil, conforme arguiu a parte nas razões
art. 1.022
do recurso especial.
Tendo em vista que a omissão que caracterizou a suscitada violação diz
respeito à tema exclusivamente de natureza jurídica, não é caso de retorno dos autos para
novo julgamento dos embargos de declaração, na medida em que está caracterizado o
prequestionamento ficto, nos termos do
do Código de Processo Civil, razão
art. 1.025
pela qual passo ao exame da matéria, em atenção aos princípios da economia processual
e primazia do julgamento de mérito. Nesse sentido,
:
v.g.
Documento eletrônico VDA54730196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: dbe37673-6979-4429-b30c-db79c9d1213d

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EXISTÊNCIA.
1. As instâncias ordinárias, ao julgar antecipadamente a lide, sem
expedição de despacho saneador que oportunizasse às partes indicarem a provas que
pretendiam produzir e, mesmo assim, resolver o mérito com fundamento na regra do
ônus da prova, cercearam o direito de defesa da parte.
2. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para que seja
reconhecido o prequestionamento ficto de que trata o
do
art. 1.025
CPC/2015,
na via do especial, impõe-se a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao
do
especificamente quanto à questão que se pretende
art. 1.022
CPC/2015
ver analisada, circunstância observada na hipótese.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.474.230/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no original.)
20/5/2024,
27/5/2024;
Com efeito, a
regulamentada pelo Decreto n.
Lei n. 6.858/1980,
85.845/1981,
estabelece procedimento simplificado para pagamento de valores não recebidos em vida
pelos titulares, constituindo exceção à regra geral que submete os bens do falecido a
inventário.
As instâncias ordinárias entenderam que, existindo outros bens a inventariar –
na espécie, um bem imóvel –, não se aplica a referida legislação.
De fato, esta Corte já entendeu que "[a]
ao pretender
Lei n. 6.858/80,
simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida
pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois
pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de
outros bens a serem inventariados" (
relator Ministro Paulo de
REsp n. 1.537.010/RJ,
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
15/12/2016,
7/2/2017)
"Ultrapassado o limite quantitativo legal, afasta-se a norma de exceção e torna-
se obrigatória a observância do procedimento sucessório comum, com abertura de
inventário para apuração do acervo hereditário, identificação de sucessores e eventuais
credores, e devida partilha do crédito" (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.177.790/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
. No mesmo
9/12/2025,
12/12/2025)
sentido:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.123.662/SP,
julgado em
DJEN de
23/6/2025,
26/6/2025.
Contudo, no que diz respeito ao recebimento de benefício previdenciário não
pago em vida ao titular, é de se aplicar o disposto no
da
"O
art. 112
Lei n. 8.213/1991:
valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados
à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil,
independentemente de inventário ou arrolamento".
Documento eletrônico VDA54730196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: dbe37673-6979-4429-b30c-db79c9d1213d

Portanto, por se tratar de regramento específico, no âmbito da previdência
social, afasta-se o
o da
de modo a ser devido o pagamento de
art. 2
Lei n. 6.858/1980,
valores não recebidos em vida pelo segurado "aos seus dependentes habilitados à pensão
por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente
de inventário ou arrolamento".
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial, para
determinar o regular processamento do feito na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:04
Código de Controle do Documento: dbe37673-6979-4429-b30c-db79c9d1213d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.984.567 / SP
Número Registro: 2022/0037157-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001315520218260637
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NELSON LUÍS DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS RODRIGO MARTELO - SP423593
RECORRIDO
: NÃO CONSTA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 4fb0b197-be53-4b2b-bc27-ab992b82769a